Tribunal: STF
Processo: RE 351276
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. 




  




RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Estando o acórdão proferido em harmonia com óptica do Plenário do Supremo, mostra-se inadequado o extraordinário. Isso ocorre no que o Tribunal de origem assentou a impossibilidade de lei estadual fixar número de contribuições para ter-se a mesclagem dos sistemas privado e público de previdência social.